Tribunal: STJ
Processo: 0001855-50.2014.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160070 - SC
(2026/0027119-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PABLO SOUSA NUNES
ADVOGADOS
: ROGÉRIO RISTOW - SC013196
DANIEL FARIA ISFER DE LIMA - SC050858
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO
FÚTIL). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. ÓBICES DAS SÚMULAS N.
7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, a
parte recorrente deve impugnar, de forma específica e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão
agravada; a ausência desse enfrentamento atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. No caso, a decisão agravada não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de
impugnação
suficiente
aos
fundamentos
de
inadmissão do recurso especial, assentados nas
Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF (fls. 1.151-
1.153).
3. As razões do agravo regimental não evidenciam o
desacerto da conclusão, porquanto a mera afirmação
de que a matéria seria jurídica, desacompanhada da
demonstração concreta de como se prescindiria do
reexame do acervo fático-probatório, não atende ao
ônus argumentativo exigido para afastar a aplicação
da Súmula n. 7 do STJ ("não basta a parte sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica,
sem explicitar [...] de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas") (AgRg no
relatora Ministra Laurita
AREsp n. 1.677.886/MS,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
3/6/2020,
.
3/6/2020)
4. Também quanto ao óbice da Súmula n. 83 do STJ,
incumbia à parte demonstrar, mediante cotejo
analítico,
precedentes
contemporâneos
ou
Documento eletrônico VDA56116930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f89f914-bd14-4300-95ba-d5a17864743e

supervenientes em sentido diverso ao adotado pelo
Tribunal de origem, o que não se verificou, mantendo-
se hígida a conclusão de dissociação das razões do
agravo em recurso especial ("incumbiria à parte
interessada apontar precedentes [...] procedendo ao
cotejo analítico [...] o que não ocorreu") (AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.202.830/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
23/3/2023,
27/3/2023)
5. Mantém-se, ainda, a referência ao óbice da Súmula
n. 284 do STF, diante da deficiência argumentativa
indicada na decisão de inadmissão, sem que o agravo
regimental tenha comprovado, de modo específico, a
superação do vício apontado.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f89f914-bd14-4300-95ba-d5a17864743e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160070 - SC
(2026/0027119-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PABLO SOUSA NUNES
ADVOGADOS
: ROGÉRIO RISTOW - SC013196
DANIEL FARIA ISFER DE LIMA - SC050858
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO
FÚTIL). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. ÓBICES DAS SÚMULAS N.
7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, a
parte recorrente deve impugnar, de forma específica e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão
agravada; a ausência desse enfrentamento atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. No caso, a decisão agravada não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de
impugnação
suficiente
aos
fundamentos
de
inadmissão do recurso especial, assentados nas
Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF (fls. 1.151-
1.153).
3. As razões do agravo regimental não evidenciam o
desacerto da conclusão, porquanto a mera afirmação
de que a matéria seria jurídica, desacompanhada da
demonstração concreta de como se prescindiria do
reexame do acervo fático-probatório, não atende ao
ônus argumentativo exigido para afastar a aplicação
da Súmula n. 7 do STJ ("não basta a parte sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica,
sem explicitar [...] de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas") (AgRg no
relatora Ministra Laurita
AREsp n. 1.677.886/MS,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
3/6/2020,
.
3/6/2020)
4. Também quanto ao óbice da Súmula n. 83 do STJ,
incumbia à parte demonstrar, mediante cotejo
analítico,
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes em sentido diverso ao adotado pelo
Documento eletrônico VDA55898215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:10
Código de Controle do Documento: c7fbb405-69eb-4a78-90b6-fc723467d501

Tribunal de origem, o que não se verificou, mantendo-
se hígida a conclusão de dissociação das razões do
agravo em recurso especial ("incumbiria à parte
interessada apontar precedentes [...] procedendo ao
cotejo analítico [...] o que não ocorreu") (AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.202.830/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
23/3/2023,
27/3/2023)
5. Mantém-se, ainda, a referência ao óbice da Súmula
n. 284 do STF, diante da deficiência argumentativa
indicada na decisão de inadmissão, sem que o agravo
regimental tenha comprovado, de modo específico, a
superação do vício apontado.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PABLO SOUSA NUNES
contra a decisão de fls. 1.151-1.153, que não conheceu do agravo em recurso
especial, com aplicação da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação
suficiente aos óbices de inadmissão (Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF).
Nas razões do recurso, a defesa alega que houve impugnação
específica e analítica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls. 1.160-1.162).
Argumenta que não há necessidade de reexame de provas, mas
revaloração jurídica de fato incontroverso reconhecido no acórdão estadual,
qual seja, a sobriedade do agravante, em contraste com o quesito do motivo fútil
vinculado à "embriaguez de todos os envolvidos", o que configuraria decisão
manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do
III,
, do
art. 593,
d
CPP (fls. 1.162-1.163).
Defende que há divergência com a jurisprudência desta Corte
Superior, com cotejo ao AgRg no
para afirmar a
AREsp n. 1.847.375/GO,
possibilidade de controle da idoneidade jurídica da fundamentação do Júri,
afastando o óbice da Súmula n. 83 do STJ (fls. 1.164-1.165).
Expõe que a menção ao
do CPP no recurso especial foi erro
art. 165
material, mantendo-se hígida a indicação do
III,
, do CPP, razão pela
art. 593,
d
qual não incide a Súmula n. 284 do STF (fls. 1.165-1.166).
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, com o conhecimento e
provimento do recurso especial para cassar o veredito e determinar novo
julgamento, ou a submissão do recurso ao colegiado (fls. 1.166-1.167).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55898215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:10
Código de Controle do Documento: c7fbb405-69eb-4a78-90b6-fc723467d501

VOTO
O recurso não merece provimento, pois suas alegações não
evidenciam desacerto da decisão recorrida, como se passa a esclarecer.
Conforme consta da decisão agravada, aplicou-se a Súmula n. 182 do
STJ porque o agravo em recurso especial não enfrentou, de modo suficiente,
todos os fundamentos da inadmissibilidade (Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do
STF).
Veja-se o que constou da decisão ora recorrida (fls. 1.151-1.153):
Como relatado, o recurso especial foi inadmitido por aplicação
dos seguintes fundamentos: (i) a análise pretendida exigiria o
reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do
STJ; (ii) contrariedade das razões do recurso ao sentido da
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula
n. 83 do STJ); e (iii) falha construtiva do recurso especial,
fazendo incidir o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Porém, as razões do agravo em recurso especial não enfrentam,
de modo suficiente, todos os fundamentos referidos, não
bastando para tanto que a parte recorrente mencione cada um
deles, pois, para atendimento do princípio da dialeticidade,
devem ser demonstradas, de modo específico e concreto, quais
seriam as razões pelas quais a decisão recorrida deveria ser
reformada.
Vale esclarecer, quanto ao óbice referido na Súmula n. 7 do
STJ, que a alegação genérica sobre a desnecessidade de que
sejam reexaminados os fatos e as provas é insuficiente para o
efetivo enfrentamento da decisão recorrida, ainda que feita
breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido
cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem
(AgRg no
relator Ministro Sebastião
AREsp n. 2.030.508/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
AgRg no
relator Ministro
13/9/2024;
AREsp n. 2.672.166/SE,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/9/2024,
AgRg no
relator Ministro
6/9/2024;
AREsp n. 2.576.898/PR,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024,
DJe de
.
2/9/2024)
Por sua vez, quanto ao impedimento decorrente da aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, “é necessário que a parte comprove que o
entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos seria
distinto daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que não ocorreu na hipótese” (AgRg no AgRg
distinguishing
no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.278.302/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
Documento eletrônico VDA55898215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:10
Código de Controle do Documento: c7fbb405-69eb-4a78-90b6-fc723467d501

No ponto, como bem asseverado no parecer ministerial (fls.
1.144- 1.145):
[...]
Como se constata, a efetiva impugnação dos fundamentos que
levaram o Tribunal de origem a inadmitir o recurso especial
exigia o expresso e efetivo enfrentamento de cada um dos
respectivos fundamentos, sem o que não se pode cogitar do
desacerto da decisão agravada. Aplica-se, em consequência, a
conclusão prevista na Súmula n. 182 do STJ, que estabelece ser
“inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada”. A
propósito: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.706.517/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

DJe
de

AgRg
no
15/10/2024,

23/10/2024;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.564.761/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
22/10/2024;
AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.126.667/SC,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
AgRg no
relator Ministro
18/10/2024;
AREsp n. 2.262.869/RS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
18/6/2024,
de 25/6/2024.
Por fim, registro que, n​os termos do
III, do CPC,
art. 932,
incumbe monocraticamente ao relator “não conhecer de recurso
[...] que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida”, hipótese amparada também pelo art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
Portanto, as razões do agravo regimental não alteram a conclusão
recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:10
Código de Controle do Documento: c7fbb405-69eb-4a78-90b6-fc723467d501

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.160.070 / SC
Número Registro: 2026/0027119-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018555020148240011 18555020148240011
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PABLO SOUSA NUNES
ADVOGADOS : ROGÉRIO RISTOW - SC013196
DANIEL FARIA ISFER DE LIMA - SC050858
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: FLAVIO TOBIAS DA SILVA
CORRÉU
: ALMIR CARMO DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PABLO SOUSA NUNES
ADVOGADOS : ROGÉRIO RISTOW - SC013196
DANIEL FARIA ISFER DE LIMA - SC050858
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA56088329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:34
Código de Controle do Documento: f9be63ce-6461-44a9-a17d-f097a3a5e34b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:34
Código de Controle do Documento: f9be63ce-6461-44a9-a17d-f097a3a5e34b